Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703611-19.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: RENATA MARIA LEMOS GOMES DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante da ausência de apontamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e menção a fato novo que, na verdade, ocorreu no ano de 2022, e que sequer foi abordado em sua apelação. Esclareço que é vedado às partes corrigir, alterar ou substituir suas razões no prazo concedido para manifestação específica em respeito ao princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator